Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PENALIDADE ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido inicial para fixação de indenização por danos materiais decorrentes de cancelamento de voo.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou ter adquirido, em 15/08/2019, passagens aéreas para o trecho São Paulo-Roma-São Paulo, para os dias 02/06/2020 e 18/06/2020, no valor de R$ 2.566,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais). Explicou que os voos foram cancelados em decorrência da pandemia de COVID-19, ficando em aberto para remarcação ou cancelamento. Informou não ter interesse na remarcação, tendo solicitado o cancelamento das passagens. Noticiou ter a companhia aérea concordado com o cancelamento, porém mediante o pagamento de multa de R$ 2.111,89. Defendeu não ter dado causa ao cancelamento do voo, não reputando justa a cobrança da multa. Pugnou pela fixação de danos materiais no valor de R$ 2.566,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 50023702 e 50023703). Foram ofertadas contrarrazões pela 1a recorrida (Id. 50023706).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de fixação de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do voo.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que, ao contrário do que constou da sentença, o bilhete aéreo não se encontra aberto para remarcação ou alteração. Informa não ter interesse em efetuar a viagem posto não ter condições de arcar com o valor da remarcação, mais que o triplo do valor pago. Aduz não poder arcar com o ônus de algo que não deu causa. Requereu a reforma da sentença, condenando-se as requeridas à devolução do valor pago para a aquisição das passagens aéreas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incontroverso nos autos a compra das passagens para o período indicado, bem como incontroverso seu cancelamento, em razão dos desdobramentos da pandemia de COVID-19.
8. Prevê o art. 3o da Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
8. O cancelamento de voos em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19 confere ao consumidor, a seu critério, nos termos da Lei 14.037/2020, o direito ao reembolso, ao crédito no valor das passagens, a reacomodação em outro voo ou a remarcação da passagem, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa. A requerente optou pelo reembolso, cabendo, portanto, a restituição do valor pago. Desarrazoada a aplicação de encargos e penalidades no importe de 83,43% do valor pago, de forma a permitir a restituição de pouco mais de 16% do valor pago, conduta evidentemente abusiva.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento do valor pago pelas passagens aéreas - R$ 2.566,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, acrescido de juros legais de 1% contados da citação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.